Tribunal: STF
Processo: RE 413782
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-03-17
Data de publicação: 2005-03-17

Ementa:
DÉBITO FISCAL - IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS - PROIBIÇÃO -
INSUBSISTÊNCIA. Surge conflitante com a Carta da República
legislação estadual que proíbe a impressão de notas fiscais em
bloco, subordinando o contribuinte, quando este se encontra em
débito para com o fisco, ao requerimento de expedição, negócio a
negócio, de nota fiscal avulsa